Tribunal: TJMT
Processo: 1008311-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008311-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA
— DESISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA PELO AGRAVADO — PERDA DO OBJETO —

RECURSO PREJUDICADO.

Verificada a desistência da ação originária do presente recurso pelo requerente, ora agravado, com ciência do requerido, ocorre a perda do objeto do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação cautelar antecedente com pedido de tutela cautelar de urgência
proposta por
João Pedro da Silva
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que o agravado já ingressou em juízo com ação anulatória, autos no 1000042-55.2019.8.11.0108, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah, na qual restou indeferido o pedido de tutela de urgência, mantido pelo Tribunal, pelo que inexiste “
suposto interesse em ajuizar eventual ação anulatória: referida ação já foi ajuizada, perante comarca diversa
”.

Assevera que “
o autor, ora agravado, não possui direito à referida certidão, pois possui diversos outros débitos perante o Estado de Mato Grosso que o impedem de obtê-la
”, e que, “
o oferecimento de garantia nestes autos não ampara a pretensão do autor
”.

Afiança que “
o laudo de avaliação do imóvel foi apresentado unilateralmente pelo autor, em valor inferior ao montante atualizado do débito
”, razão pela qual “
não se presta ao efeito pretendido de garantir integralmente o débito ou permitir a obtenção de certidão negativa
”.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi deferido (Id. 39515959).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado informando que apresentou pedido de desistência da ação originária na Primeira Instância, pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a perda de seu objeto (Id. 43392467).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na causa (Id. 43788965).

É o relatório.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, na
ação cautelar antecedente com pedido de tutela cautelar de urgência
, foi proferida a decisão interlocutória pelo Juízo de Primeira Instância, que deferiu parcialmente, determinando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, relativa ao débito proveniente da CDA no 2017222304, e expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT, para que promovesse a averbação da matrícula no 31.764, a respeito da caução apresentada pelo agravado, consoante Id. 39490986.

Eis o teor da decisão:

“
No caso, a parte requerente apresentou como caução o Lote urbano 01, da quadra 23, situado no Loteamento Gaspar do Norte, Distrito de Primavera, no município de Sorriso/MT, descrito na Matrícula n. 31.764 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, com área de 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados), avaliado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), conforme consta do laudo de avaliação que se encontra (id. 28993064 pág. 01/10), de modo que a caução apresentada apenas garante o débito – alçado em R$ 1.135.655,62 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) –, em equiparação ou antecipação à penhora, com o objetivo primordial de obter certidão positiva com efeitos de negativa, situação que evidencia a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que a emissão de certidão positiva de débito fiscal implica em diversos prejuízos as partes requerentes, que se veem inseridas em cadastros de maus pagadores, impossibilitando-as de obter certidões, contrair financiamentos etc., prejudicando o exercício da atividade que desenvolvem.

Além disso, não se verifica o periculum in mora inverso, especialmente em razão da natureza cautelar da tutela provisória requerida, sendo, portanto, perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Por fim, cabe ressaltar que, diferentemente do alegado pelo requerente, o referido débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2017222304 já foi objeto da execução fiscal distribuída em 04-09-2019 sob o n. 2514-27.2019.811.0082 – Código 54783 perante esta Especializada, tendo o requerente, inclusive, apresentado exceção de pré-executividade em 16-01-2020, estando o valor do débito atualizado em R$ 1.135.655,62 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) e não em R$ 850.451,30 (oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos) como informado pelo requerente (id. 28993047 pág. 02).

2. Dispositivo.

2.1. Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, por conseguinte, determino ao Estado de Mato Grosso que emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, com relação ao débito proveniente da Certidão de Dívida Ativa n. 2017222304, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação;

2.2. Determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso (MT) para que promova a averbação na Matrícula n. 31.764 a respeito da caução apresentada na presente ação;
(...)”. (Processo Judicial Eletrônico no 1005311-48.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 30486526, fls. 4/5).

O agravante, irresignado, interpôs o presente agravo de instrumento pela reforma da decisão, em razão de anterior ajuizamento pelo agravado de ação anulatória perante a Vara Única da Comarca de Tapurah (autos no 1000042-55.2019.8.11.0108), na qual o pedido de tutela provisória referente à suspensão de exigibilidade do crédito tributário ora discutido restou indeferido.

A decisão foi confirmada por este Tribunal, no julgamento do agravo de instrumento no 1013378-62.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, com o depósito integral e em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia judicial.

Recurso não provido
”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1013378-62.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de fevereiro de 2020).

Com efeito, extrai-se que o Juízo no qual tramita a ação cautelar constatou a ocorrência da conexão entre as ações, confirmada pelo próprio agravado em exceção de pré-executividade, oposta no executivo fiscal em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente, sob o n. 2514-27.2019.811.0082 – Código 54783, razão pela qual
foi declinada a competência do Juízo prolator da decisão agravada para processar e julgar o feito em favor da Vara Única da Comarca de Tapurah.

Todavia, em 8 de maio de 2020, o agravado peticionou nos autos da
ação cautelar
informando que
“verifica-se que as demandas possuem causa de pedir e objeto semelhantes, relativos ao débito proveniente da Certidão de Dívida Ativa n. 2017222304, razão pela qual, em consonância com o disposto no artigo do 485, §5o, do CPC,
o Autor desiste da presente ação
”.

Assim, em razão da desistência da ação de origem pelo agravado, tornou-se prejudicada a análise do presente recurso, não mais havendo interesse recursal do Agravante, já que não mais subsiste a decisão de primeiro grau impugnada.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021